Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-70.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001517-70.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO FERREIRA ARANTES JUNIOR - CPF: 039.414.836-33 (EMBARGADO), RICK ANDREI VIEIRA - CPF: 045.365.281-64 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001517-70.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: BRDU SPE VERMONT LTDA

EMBARGADO: SILVIO FERREIRA ARANTES JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso do autor para determinar a devolução de 90% da quantia paga e a retenção pela ré de 10% sobre o total quitado.

A embargante aponta erro de fato no aresto sob o argumento de que o autor é responsável pela ausência de averbação da alienação fiduciária no Registro de Imóveis competente, e que por isso não pode se beneficiar da própria torpeza.

Alega que sem o registro, o contrato passa a ser um simples compromisso de compra e venda que, por sua vez, deve ser subordinado à Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato).

Pleiteia a retenção de 25% do valor pago.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001517-70.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: BRDU SPE VERMONT LTDA

EMBARGADO: SILVIO FERREIRA ARANTES JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta erro de fato e pleiteia a retenção de 25% sobre o valor pago, nos termos da Lei no 13.786/2018.

Afirma que a averbação do contrato no Registro de Imóveis era de responsabilidade do embargado e “
a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza
”.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todos os documentos foram minuciosamente analisados, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pela embargante, sob os seguintes fundamentos:

“Cumpre analisar primeiro se os termos ajustados se submetem à Lei n. 9.514/97.

Apesar do Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, não há prova da anotação da propriedade no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei n. 9.514/97.

Desse modo, ainda que o contrato possua cláusula de alienação fiduciária, a ausência de registro retira a garantia real, o que dispensa a obrigatoriedade de leilão extrajudicial para que seja devolvida ao comprador a importância que pagou, sob pena de a avença configurar simples crédito.

Julgado do STJ: (...)

Quanto à retenção de 10% pela apelada, deve recair sobre as parcelas quitadas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. (...) 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, tem admitido a flutuação do
percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do
total da quantia paga
, conforme as particularidades do caso concreto. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, AgInt no AREsp 1384313/PE, Rel. ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar a devolução de 90% da quantia paga e a retenção pela ré de 10% sobre o total quitado.

Mantenho a sucumbência recíproca estabelecida na primeira instância, em 30% para o autor e 70% para a ré.”

Vale destacar que, conforme entendimento da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 13.786/18 é inaplicável a contratos firmados antes de sua vigência e, segundo consta, as partes assinaram a avença em 02/12/2017 (Id. 85803852).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021